Tribunal: CARF
Processo: 10980.911333/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.911333/2013-56
RESOLUÇÃO
1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que decidiu manter o
r. Despacho Decisório de fl. 2 que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
09860.94488.100209.1.7.02-9604, por entender que as parcelas confirmadas para composição do
crédito informadas no PER/DCOMP são inferiores ao imposto devido (R$ 4.426.741,59).
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
2
2.
O Despacho Decisório de fl. 2 foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Assim sendo, na “Análise das Parcelas de Crédito” de fls. 3/4 não foi confirmado o
IRRF no valor total de R$ 519.822,14, referente às seguintes fontes pagadoras: 00.000.000/4926-
39 (R$ 185.066,68), 02.854.387/0001-79 (R$ 307.490,32) e 61.472.676/0001-72 (R$ 27.265,14), in
verbis:

4.
Outrossim, não foram confirmadas as estimativas compensadas com SNPA no
montante de R$ 63.842,52, referente a janeiro de 2006, in fine:

5.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório com
número de rastreamento 064280590, emitido eletronicamente em 04/09/2013, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 09860.94488.100209.1.7.02-9604.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2006. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 307.490,32. No despacho, não foi
reconhecido o direito creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os valores
confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
3
[...]
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de
dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado “Despacho
Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado foi cientificado do Despacho Decisório em 12/09/2013 e apresentou manifestação de
inconformidade em 07/10/2013, alegando, em síntese, que:

- Quanto às retenções na fonte o valor retido confere com o que foi declarado na DIPJ R$
1.585.273,20, sendo que os Informes de Rendimento fornecidos pelos bancos comprovam os valores
não confirmados. Anexa documentos.
- Assim, é possível observar que o valor do crédito é suficiente para a quitação do débito,
requerendo a reformulação do posicionamento constante do despacho decisório, para fim de
homologar a compensação informada em PER/DCOMP.
[...]
6.
A DRJ/RPO proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 81/92 julgando improcedente a
Manifestação de Inconformidade, pois, em que pese ter confirmado parcela de crédito adicional
no valor de R$ 63.842,52 (estimativas compensadas com SNPA), em relação às confirmadas pelo
D.D., não foi apurado saldo negativo de IRPJ pela Recorrente no ano-calendário 2006, nos
seguintes termos:
[...] A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal (PAF).
O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de crédito declaradas.
O valor da lide é de R$ 307.490,32 , conforme telas do sistema informatizado institucional SIEF –
Processo:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
4

Das considerações iniciais
Antes de adentrar a análise do caso concreto, é importante fazermos algumas considerações quanto
à restituição e à compensação no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
A comprovação do direito à restituição, para que sejam homologadas as declarações de
compensação, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme prevê o art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
A fim de comprovar a certeza e a liquidez do crédito, a interessada, obrigatoriamente, deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
considerando o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Redação dada pelo
art. 1o da Lei no 8.748/1993). (grifos nossos)
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a norma constante do art. 967 do RIR/2018 (art. 923 do
RIR/1999, vigente à época dos fatos), a escrituração contábil apenas faz prova a favor do sujeito
passivo quando estiver acompanhada dos elementos que a fundamentem.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluindo suas alterações, em seu art. 74, veio a
estabelecer as condições do instituto da compensação. Abaixo, são reproduzidos destaques do
dispositivo, com as alterações vigentes à época em análise:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
5
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito
passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a
homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7', apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9' e 10 obedecerão
ao rito processual do Decreto n' 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de
ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Da legislação até aqui citada, depreende-se que a compensação é efetuada mediante a entrega de
declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar as informações do crédito que,
comprovadamente, declara ser titular e, também, as informações do débito que, lastreado em
documentos e registros idôneos, apurou.
Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido Eletrônico de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, e a homologação, homologação parcial ou a não
homologação da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) submetem-se aos preceitos legais e
normativos e, é claro, à existência e ao valor do crédito alegado.
Das parcelas de Imposto de Renda Retidas na Fonte
A lide em evidência diz respeito às parcelas de IRRF não confirmadas ou confirmadas parcialmente
pelo Despacho Decisório emitido, abaixo destacadas:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
6

De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a
seguinte a redação do art. 943, §2o do RIR/99:
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas informações
prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do
rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras
responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
De acordo com o batimento realizado pelo Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC,
restou confirmada a retenção no código de receita 3426 (IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA
FIXA - PESSOA JURÍDICA) para a Fonte Pagadora 00.000.000/4926-39, não restando confirmadas as
demais parcelas:

Conforme informação trazida pelos Informes de Rendimentos Financeiros, anexados às fls. 72/75, a
partir de 1° de setembro de 2006 o CNPJ do Santander Banespa (61.472.676/0001-72) passou a ser
90.400.888/0001-42, o que se ratifica em consulta ao sistema rede receita, tela abaixo, devendo
então, a priori, ser considerado o valor de retenção R$ 27.265,14 para a fonte pagadora
90.400.888/0001-42 no código de receita 3426, consoante Informes juntados e DIRF aceita nos
sistemas institucionais.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
7
Quanto ao código de receita 5706 (juros sobre capital próprio), além do IRRF não estar declarado em
DIRF pela fonte pagadora, a contribuinte não trouxe aos autos documentos hábeis e suficientes a
comprovar a sua retenção e utilização para compor o saldo negativo.
Assim, a priori, tem-se o valor retido de R$ 212.331,82 para a contribuinte, além do já admitido no
Despacho Decisório.
A situação atual das retenções a serem confirmadas é a seguinte: a) Código de receita 3426
a.1) Valor retido na fonte solicitado via PER/DCOMP: R$ 1.585.273,20
a.2) Valor retido na fonte confirmado: R$ 1.277.782,88
a.3) Rendimentos tributáveis constantes da DIRF: R$ 5.669.777,40
Entretanto, para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à tributação das
receitas correspondentes:
Art. 29 (...)
§ 49 Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...),
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF n9 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ 2007 AC 2006 aceita nos sistemas
institucionais, apresenta as seguintes receitas oferecidas à tributação:

Conforme se observa, não há informação de valores na linha “21. Outras Receitas Financeiras” da
“Ficha 6A – Demonstração do Resultado” da DIPJ em questão, bem como a contribuinte não logrou
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
8
comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos a título de aplicações financeiras
de renda fixa sob exame.
Assim, por não cumprir os requisitos legais, não há como acolher e confirmar os valores retidos na
fonte além dos já considerados pelo Despacho Decisório emitido.
Estimativas Compensadas
No Despacho Decisório restou parcialmente confirmada a estimativa apurada em janeiro/2006,
consoante quadro abaixo:

A contribuinte alega que a aludida estimativa foi compensada por meio das DCOMP’s
28669.00820.230307.1.7.02-8690 (valor R$ 394.817,26) e 34757.14203.250907.1.7.02-2385 (valor
R$ 5.955,09), sendo que o valor restante, R$ 1.051,97, foi pago por meio de DARF.
Consoante consulta ao Sistema de Crontrole de Créditos e Compensações – SCC, de fato a estimativa
de janeiro/2006 foi compensada por meio das DCOMP’s 28669.00820.230307.1.7.02-8690 e
34757.14203.250907.1.7.02-2385, conforme tela abaixo:

A DCOMP 28669.00820.230307.1.7.02-8690 foi objeto de homologação parcial e encontra-se em
discussão administrativa no processo n.° 10980.931885/2011-19.

A DCOMP 34757.14203.250907.1.7.02-2385 foi objeto de não homologação no Despacho Decisório
emitido, estando a sua cobrança consubstanciada no processo 10980.933347/2011-69.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
9

Quanto ao Comprovante de Arrecadação, DARF, juntado às fls. 77, tem-se que o mesmo restou
comprovado no sistema SIEF – Documentos de Arrecadação.
Recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de Tributação –
Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita Federal do Brasil – RFB,
que estabeleceu o tratamento a ser dados às estimativas compensadas, quando a compensação for
considerada não declarada e quando ela for não homologada.
Traz-se à colação excertos do Parecer Normativo:
9. Na hipótese do débito de estimativas quitada em Dcomp, se esta for considerada não
declarada, nos termos dos arts. 75 a 79 da IN RFB no 1.717, de 2017, o tratamento é o mesmo
para o caso de simples falta de pagamento, qual seja: efetua-se o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não subsiste o crédito
tributário, conforme se depreende dos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2017. E, se o valor
objeto da Dcomp considerada não declarada integrar saldo negativo de IRPJ ou base negativa
da CSLL, o direito creditório correspondente ao valor dessas estimativas deve ser indeferido.
Ratifica-se o disposto no item 13 da SCI Cosit no 18, de 2006:
13. Por sua vez, no que diz respeito à compensação considerada não declarada, nos termos do
§ 12, do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, primeiramente, é mister observar que deverá ser
aplicada multa isolada de acordo com o disposto no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
13.1 Outrossim, considerando o disposto no art. 74, § 13 da Lei no 9.430, de 1996, no sentido
de que a compensação considerada não declarada não extingue o crédito tributário, deve ser
aplicado ao caso o tratamento dado às estimativas não pagas, ou seja, na apuração do ajuste
anual do Imposto sobre a Renda, as estimativas porventura deduzidas devem ser glosadas.
13.2 Assim sendo, e para efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ, após a glosa das estimativas, havendo:
13.2.1 IRPJ a pagar, deve-se efetuar o lançamento do imposto com a multa de ofício prevista
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996;
13.2.2 redução do saldo negativo, esse valor (do saldo negativo já reduzido) pode ser
restituído ou compensado;
13.3 Neste caso, deve ser aplicada multa isolada pela falta do pagamento de estimativa. (...)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
10
12. Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os débitos
das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por Dcomp, (vide itens 11.2 e 11.3),
podendo somente após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida
ativa, ratifica-se o entendimento contido nos itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 da SCI Cosit
no 18, de 2006, e cancela-se o contido no item 12.1.2. Transcreve-se tais itens, já atualizados
com o entendimento deste Parecer Normativo:
12. No que se refere à compensação não homologada, inicialmente cabe ressaltar que o
crédito tributário concernente à estimativa é extinto, sob condição resolutória, por ocasião da
declaração da compensação, nos termos do disposto no § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, e, nesse sentido, não cabe o lançamento da multa isolada pela falta do pagamento de
estimativa.
12.1 Por conseguinte, aos valores relativos às compensações não homologadas importa
aplicar os procedimentos cabíveis estabelecidos na Instrução Normativa SRF no 600, de 2005
(atual IN RFB no 1.717, de 2017), como abaixo exposto:
12.1.1 no prazo de 30 dias contados da ciência da não homologação da compensação, o
contribuinte poderá recolher as estimativas acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic para
títulos federais ou apresentar manifestação de inconformidade contra tal decisão;
12.1.2 não havendo pagamento ou manifestação de inconformidade, o débito relativo às
estimativas deve ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, com base na
Dcomp (confissão de dívida); (a cobrança e encaminhamento à inscrição em dívida ativa
somente pode ocorrer após 31 de dezembro do ano-calendário em curso)
12.1.3 nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, aplica-se a multa isolada prevista no art. 18
da Lei no 10.833, de 29 de janeiro de 2003;
12.1.4 Assim sendo, no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas,
objeto de compensação não homologada. (Grifei)
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos,
os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas (CTN, art. 100). O Parecer
Normativo tem efeito vinculante no âmbito da RF13, a partir de sua publicação no Diário Oficial da
União (Portaria RFB no 1936, de 06 de dezembro de 2018, art. 12).
Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se por confirmadas as
compensações relativas aos débitos de estimativa apurados, independentemente da homologação
das compensações declaradas.
Reapuração do IRPJ
Reapurando-se o IRPJ devido para o ano-calendário 2006 com as parcelas a serem consideradas,
além do já confirmado pelo Despacho Decisório, chega-se aos seguintes valores:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de crédito: R$
307.490,32. Valor na DIPJ: R$ 307.490,32.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.734.231,91.
IRPJ devido: R$ 4.426.741,59.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
11
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que
quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
pois, em que pese a confirmação de parcelas de crédito adicionais em relação às confirmadas pelo
despacho decisório, não foi apurado saldo negativo de IRPJ pela Interessada no ano-calendário 2006.
[...]
7.
Em suma, a DRJ/RPO entendeu que:
1. Os montantes de R$ 185.066,68 e R$ 27.265,14 (totalizando R$ 212.331,82),
referentes ao IRRF no Código de Receita 3426 (IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA), não confirmados pelo D.D., das Fontes
Pagadoras
de
CNPJs
nos
0.000.000/4926-39
e
61.472.676/0001-72,
respectivamente, deveriam ser reconhecidos, vez que confirmadas as retenções
pelo Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC, pelos informes de
rendimentos e DIRF juntados. Contudo, asseverou que as receitas não haviam
sido oferecidas à tributação, tendo em vista que não constavam na linha 21, da
Ficha 6A;
2. Quanto ao Código de Receita 5706 (Juros Sobre Capital Próprio) entendeu que
“(...) além do IRRF não estar declarado em DIRF pela fonte pagadora, a
contribuinte não trouxe aos autos documentos hábeis e suficientes a comprovar
a sua retenção e utilização para compor o saldo negativo (...)”; e,
3. Em relação às estimativas compensadas com SNPA, no valor não confirmado de
R$ 63.842,52, afirmou que “(...) a aludida estimativa foi compensada por meio
das DCOMP’s 28669.00820.230307.1.7.02-8690 (valor R$ 394.817,26) e
34757.14203.250907.1.7.02-2385 (valor R$ 5.955,09), sendo que o valor
restante, R$ 1.051,97, foi pago por meio de DARF (...)”. Além disso, aduziu que a
DCOMP no 28669.00820.230307.1.7.02-8690 foi objeto de homologação parcial
e encontra-se em discussão no Processo Administrativo no 10980.931885/2011-
19, e que a DCOMP no 34757.14203.250907.1.7.02-2385 não foi homologada,
sendo discutida nos autos do PA no 10980.933347/2011-69. Por fim, quanto ao
Comprovante de Arrecadação (DARF), restou comprovado no sistema SIEF –
Documentos de Arrecadação. Asseverou que o Parecer Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018, determinou a confirmação das compensações relativas aos
débitos de estimativa apurados, independentemente da homologação das
compensações declaradas.
8.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 99/108 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
12
i.
“(...) sofreu retenção de IRRF (Imposto de Renda retido na Fonte) no Exercício
de 2006 no valor total de R$ 1.585.273,20 (um milhão, quinhentos e oitenta e
cinco mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos), por conta do
recebimento de Juros sobre Capital próprio decorrentes de participação
societária detida na empresa Dynea Brasil S.A. CNPJ 02.854.387/0001-79, e,
ainda por conta do recebimentos de rendimentos decorrentes de aplicações
financeiras junto a diversas instituições (...)”;
ii.
“(...) a retenção e o recolhimento do IRRF sob o código 5706 (IRRF – Juros Sobre
o Capital Próprio) pagos pela fonte pagadora Dynea Brasil S.A. CNPJ
02.854.387/0001-79, incorporada pela Arauco do Brasil S.A em 07/04/2010, é
incontestável, conforme demonstra o Darf de recolhimento do mencionado
valor pela empresa Dynea Brasil S.A. CNPJ 02.854.387/0001-79, no valor de
R$ 307.498,00, em 05/06/2006. (doc. 05) (...) De fato, conforme constou do
acórdão recorrido, a fonte pagadora, Dynea Brasil S.A., deixou de informar na
sua DIRF Ano-Calendário 2006, a retenção efetuada relacionada aos
rendimentos a título de Juros sobre Capital Próprio pagos em benefício da
empresa Placas do Paraná S.A., atual Arauco do Brasil S.A (...)”;
iii.
“(...) Não obstante, a falta de declaração pela fonte retentora, diante do
comprovado recolhimento do valor retido a título de IRRF incidente sobre
pagamento de JCP, no valor de R$ 307.498,00 sob o código 5706, em
05/06/2006, conforme consta do Darf anexo (doc. 05), implica apenas em erro
ou falha formal, passível de retificação, ou quando muito de aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória por parte da fonte
retentora do IRRF, jamais em glosa do valor do IRRF para compensação, posto
que foi efetivamente recolhido. Não obstante a falta de declaração em DIRF
pela fonte retentora do IRRF, ressalte-se que o valor do IRRF incidente sobre os
juros sobre capital próprio foi simultaneamente declarado na DCTF –
Maio/2006 – (doc. 06) que já conta deste autos, assim como foi devidamente
registrado à conta de despesa em sua escrituração contábil da mesma
competência, conforme balancete da sociedade, também já anexados nos autos
deste processo. (...)”;
iv.
“(...) Na ocasião a sociedade Dynea Brasil S.A. reconheceu em sua escrituração
contábil montante de Juros Sobre o Capital Próprio no montante de R$
4.100.000,00, sendo remuneradas suas duas controladoras Placas do Paraná
S.A e Dyno Industrier ASA, cada uma com um percentual de participação de
50%, resultando nos montantes de R$ 2.050.000,00 de Juros Sobre o Capital
Próprio a receber em cada acionista com o respectivo IRRF incidente a recuperar
no montante de R$ 307.500,00 para cada, respectivamente. Em contrapartida
merece destaque que a sociedade Placas do Paraná S.A. no Ano-Calendário
2006 reconheceu a receita dos Juros Sobre o Capital Próprio em sua
escrituração contábil conforme autos deste processo, assim como também
ofereceu tal receita a tributação conforme é possível observar na DIPJ do
respectivo Ano-Calendário, Ficha 06-A, linha 20, conforme segue (...)”; e,
v.
Em relação ao IRRF dos pagamentos recebidos pelos rendimentos decorrentes
de aplicações financeiras (código 3426), no valor total de R$ 212.331,82 (R$
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
13
185.066,68 + R$ 27.265,14), afirma que “(...) a alegação de que as mencionadas
receitas financeiras não foram oferecidas a tributação, exclusivamente por não
terem constado no “campo 21 – Outras receitas financeiras” da Ficha 06-A da
Demonstração de Resultados. Como será a seguir demonstrado, todas as
receitas decorrentes das Aplicações Financeiras de Renda Fixa e Operações de
SWAP (Art. 74 da Lei 8.981/1995) foram sim devidamente oferecidas a
tributação e concomitantemente também informadas na DIPJ da sociedade.
Apenas não foram validadas, por mera falta de diligência e interesse por parte
da Autoridade Julgadora na decisão proferida no Acórdão recorrido, que
simplesmente deixou de considerar as receitas financeiras específicas
informadas na linha 18, ficha 06A da respectiva DIPJ, ao considerar apenas a
linha 21, ficha 06a, como norte para verificação das receitas oferecidas a
tributação: (...) Entendemos que a mera classificação das receitas em linha
específica, e diversa daquela utilizada para embasar decisão proferida no
Acórdão, não tem o condão de desqualificar as receitas financeiras declaradas e
não afasta o direito creditório da sociedade Placas do Paraná S.A. Ao analisar a
escrituração contábil da sociedade Placas do Paraná S.A. no exercício de 2006,
conforme balancete anexado aos autos deste processo, podemos perceber a
seguinte abertura para os valores informados na linha 18 da ficha 06A da DIPJ
do Ano-Calendário de 2006: (...) Destacamos os valores contabilizados nas
contas contábeis 9711001 e 971010, Descontos Obtidos e Juros S/Aplic. Fin. –
RDA. Fix, respectivamente, onde observamos um montante de R$ 6.038.321,32,
montante este que contempla os R$ 5.669.777,40 informados no Acórdão no
item a.3, logo, por esta análise pode-se constatar que todos os rendimentos
informados foram oferecidos integralmente a tributação, sendo concreto e
inafastável o direito creditório das retenções na fonte ora em analise e, sendo
necessária sua confirmação e homologação das compensações realizadas por
este D. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (...)”.
9.
Por fim, requereu “(...) a revisão do valores dos créditos e dos valores que foram
efetivamente compensados, de acordo com os documentos apresentados e constantes destes
autos, dando-se integral provimento ao presente recurso, para o fim de ser definitivamente
reconhecidos os créditos decorrente das retenções de IRRF sofridas pela Recorrente, homologando-
se definitivamente as compensações realizadas. (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão pela qual dele conheço.
11.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP no 09860.94488.100209.1.7.02-9604 de fls.
42/61, requerendo o reconhecimento de saldo negativo de R$ 307.490,32, composto por IRPJ
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
14
retido na fonte (R$ 1.585.273,20), pagamentos (R$ 2.747.134,38) e estimativas compensadas com
saldo de períodos anteriores (R$ 401.824,32), referentes ao ano-calendário de 2006.
12.
O D.D. de fl. 2 não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP, tendo em
vista que o valor do IRPJ devido (R$ 4.426.741,59) é superior as parcelas confirmadas para a
composição do crédito (R$ 4.150.567,24).
13.
A DRJ/RPO proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 81/92 julgando improcedente a
Manifestação de Inconformidade, pois, em que pese ter confirmado parcela de crédito adicional
no valor de R$ 63.842,52 (estimativas compensadas com SNPA), não foi apurado saldo negativo de
IRPJ pela Recorrente no ano-calendário 2006, em síntese, entendendo que:
1. Os montantes de R$ 185.066,68 e R$ 27.265,14 (totalizando R$ 212.331,82),
referentes ao IRRF no Código de Receita 3426 (IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA), não confirmados pelo D.D., das Fontes
Pagadoras
de
CNPJs
nos
0.000.000/4926-39
e
61.472.676/0001-72,
respectivamente, deveriam ser reconhecidos, vez que confirmadas as retenções
pelo Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC, pelos informes de
rendimentos e DIRF juntados. Contudo, asseverou que as receitas não haviam
sido oferecidas à tributação, tendo em vista que não constavam na linha 21, da
Ficha 6A;
2. Quanto ao Código de Receita 5706 (Juros Sobre Capital Próprio) entendeu que
“(...) além do IRRF não estar declarado em DIRF pela fonte pagadora, a
contribuinte não trouxe aos autos documentos hábeis e suficientes a comprovar
a sua retenção e utilização para compor o saldo negativo (...)”; e,
3. Em relação às estimativas compensadas com SNPA, no valor não confirmado de
R$ 63.842,52, afirmou que “(...) a aludida estimativa foi compensada por meio
das DCOMP’s 28669.00820.230307.1.7.02-8690 (valor R$ 394.817,26) e
34757.14203.250907.1.7.02-2385 (valor R$ 5.955,09), sendo que o valor
restante, R$ 1.051,97, foi pago por meio de DARF (...)”. Além disso, aduziu que a
DCOMP no 28669.00820.230307.1.7.02-8690 foi objeto de homologação parcial
e encontra-se em discussão no Processo Administrativo no 10980.931885/2011-
19, e que a DCOMP no 34757.14203.250907.1.7.02-2385 não foi homologada,
sendo discutida nos autos do PA no 10980.933347/2011-69. Por fim, quanto ao
Comprovante de Arrecadação (DARF), restou comprovado no sistema SIEF –
Documentos de Arrecadação. Asseverou que o Parecer Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018, determinou a confirmação das compensações relativas aos
débitos de estimativa apurados, independentemente da homologação das
compensações declaradas.
14.
No Recurso Voluntário de fls. 99/108 a Recorrente aduziu, em suma, que:
i.
“(...) sofreu retenção de IRRF (Imposto de Renda retido na Fonte) no Exercício
de 2006 no valor total de R$ 1.585.273,20 (um milhão, quinhentos e oitenta e
cinco mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos), por conta do
recebimento de Juros sobre Capital próprio decorrentes de participação
societária detida na empresa Dynea Brasil S.A. CNPJ 02.854.387/0001-79, e,
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
15
ainda por conta do recebimentos de rendimentos decorrentes de aplicações
financeiras junto a diversas instituições (...)”;
ii.
“(...) a retenção e o recolhimento do IRRF sob o código 5706 (IRRF – Juros Sobre
o Capital Próprio) pagos pela fonte pagadora Dynea Brasil S.A. CNPJ
02.854.387/0001-79, incorporada pela Arauco do Brasil S.A em 07/04/2010, é
incontestável, conforme demonstra o Darf de recolhimento do mencionado
valor pela empresa Dynea Brasil S.A. CNPJ 02.854.387/0001-79, no valor de
R$ 307.498,00, em 05/06/2006. (doc. 05) (...) De fato, conforme constou do
acórdão recorrido, a fonte pagadora, Dynea Brasil S.A., deixou de informar na
sua DIRF Ano-Calendário 2006, a retenção efetuada relacionada aos
rendimentos a título de Juros sobre Capital Próprio pagos em benefício da
empresa Placas do Paraná S.A., atual Arauco do Brasil S.A (...)”;
iii.
“(...) Não obstante, a falta de declaração pela fonte retentora, diante do
comprovado recolhimento do valor retido a título de IRRF incidente sobre
pagamento de JCP, no valor de R$ 307.498,00 sob o código 5706, em
05/06/2006, conforme consta do Darf anexo (doc. 05), implica apenas em erro
ou falha formal, passível de retificação, ou quando muito de aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória por parte da fonte
retentora do IRRF, jamais em glosa do valor do IRRF para compensação, posto
que foi efetivamente recolhido. Não obstante a falta de declaração em DIRF
pela fonte retentora do IRRF, ressalte-se que o valor do IRRF incidente sobre os
juros sobre capital próprio foi simultaneamente declarado na DCTF –
Maio/2006 – (doc. 06) que já conta deste autos, assim como foi devidamente
registrado à conta de despesa em sua escrituração contábil da mesma
competência, conforme balancete da sociedade, também já anexados nos autos
deste processo. (...)”;
iv.
“(...) Na ocasião a sociedade Dynea Brasil S.A. reconheceu em sua escrituração
contábil montante de Juros Sobre o Capital Próprio no montante de R$
4.100.000,00, sendo remuneradas suas duas controladoras Placas do Paraná
S.A e Dyno Industrier ASA, cada uma com um percentual de participação de
50%, resultando nos montantes de R$ 2.050.000,00 de Juros Sobre o Capital
Próprio a receber em cada acionista com o respectivo IRRF incidente a recuperar
no montante de R$ 307.500,00 para cada, respectivamente. Em contrapartida
merece destaque que a sociedade Placas do Paraná S.A. no Ano-Calendário
2006 reconheceu a receita dos Juros Sobre o Capital Próprio em sua
escrituração contábil conforme autos deste processo, assim como também
ofereceu tal receita a tributação conforme é possível observar na DIPJ do
respectivo Ano-Calendário, Ficha 06-A, linha 20, conforme segue (...)”; e,
v.
Em relação ao IRRF dos pagamentos recebidos pelos rendimentos decorrentes
de aplicações financeiras (código 3426), no valor total de R$ 212.331,82 (R$
185.066,68 + R$ 27.265,14), afirma que “(...) a alegação de que as mencionadas
receitas financeiras não foram oferecidas a tributação, exclusivamente por não
terem constado no “campo 21 – Outras receitas financeiras” da Ficha 06-A da
Demonstração de Resultados. Como será a seguir demonstrado, todas as
receitas decorrentes das Aplicações Financeiras de Renda Fixa e Operações de
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
16
SWAP (Art. 74 da Lei 8.981/1995) foram sim devidamente oferecidas a
tributação e concomitantemente também informadas na DIPJ da sociedade.
Apenas não foram validadas, por mera falta de diligência e interesse por parte
da Autoridade Julgadora na decisão proferida no Acórdão recorrido, que
simplesmente deixou de considerar as receitas financeiras específicas
informadas na linha 18, ficha 06A da respectiva DIPJ, ao considerar apenas a
linha 21, ficha 06a, como norte para verificação das receitas oferecidas a
tributação: (...) Entendemos que a mera classificação das receitas em linha
específica, e diversa daquela utilizada para embasar decisão proferida no
Acórdão, não tem o condão de desqualificar as receitas financeiras declaradas e
não afasta o direito creditório da sociedade Placas do Paraná S.A. Ao analisar a
escrituração contábil da sociedade Placas do Paraná S.A. no exercício de 2006,
conforme balancete anexado aos autos deste processo, podemos perceber a
seguinte abertura para os valores informados na linha 18 da ficha 06A da DIPJ
do Ano-Calendário de 2006: (...) Destacamos os valores contabilizados nas
contas contábeis 9711001 e 971010, Descontos Obtidos e Juros S/Aplic. Fin. –
RDA. Fix, respectivamente, onde observamos um montante de R$ 6.038.321,32,
montante este que contempla os R$ 5.669.777,40 informados no Acórdão no
item a.3, logo, por esta análise pode-se constatar que todos os rendimentos
informados foram oferecidos integralmente a tributação, sendo concreto e
inafastável o direito creditório das retenções na fonte ora em analise e, sendo
necessária sua confirmação e homologação das compensações realizadas por
este D. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (...)”.
15.
Pois bem.
16.
A Recorrente juntou aos autos os documentos de fls. 128/327 (DARF, DCTF, DIPJ e
balancetes), que demonstrariam a existência do crédito pleiteado.
17.
Ademais disso, para averiguação do saldo creditório até a transmissão do PER
(10/02/2009), os sistemas informatizados da própria RFB poderiam ter sido consultados, como,
por exemplo, os dados das DCTF’s e do próprio sistema PER/DCOMP.
18.
Em outras palavras, a Administração Tributária possui a prerrogativa de revisitar sua
base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte e,
consequentemente, reconstituir integralmente o montante creditório.
19.
Por fim, importante frisar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
20.
Portanto, havendo questionamentos acerca das retenções que estão devidamente
confirmadas, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade
de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Inicialmente, promova a análise dos documentos de fls. 128/327, e confirme se
retenções indicadas na DIPJ de 2007, nos montantes de R$ 185.066,68 e R$
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.890 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911333/2013-56
17
27.265,14, referentes ao IRRF no Código de Receita 3426 (IRRF - APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA), das seguintes fontes
pagadoras: CNPJs nos 0.000.000/4926-39 e 61.472.676/0001-72, foram
oferecidas à tributação;
(ii) Análise os documentos de fls. 128/327 e confirme se a fonte pagadora Dynea
Brasil S/A (CNPJ 02.854.387/0001-79), incorporada pela Arauco do Brasil S/A,
recolheu via DARF, o valor de R$ 307.498,00, e registrou em DCTF a quantia à
conta de despesa em sua escrituração contábil da mesma competência,
referente ao IRRF no Código de Receita 5706 (Juros Sobre Capital Próprio);
(iii) Informe se os Processos Administrativos nos 10980.931885/2011-19 e
10980.933347/2011-69 foram finalizados e quais foram os resultados;
(iv) Promova a análise dos dados constantes dos itens (i) a (iii), indicando qual o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, no período compreendido
entre 01/01/2006 e 31/12/2006, e quanto já fora utilizado;
(v) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(vi) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
21.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (vi) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 345
DF CARF MF
Original